Tribunal: TJDFT
Processo: 0749120-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de omissão. Cumprimento de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título. Aplicação da taxa Selic. Omissão e contradição inexistentes. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva, no qual se discutia a suspensão do feito por prejudicialidade externa, a inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864 do STF e a aplicação da taxa SELIC. O embargante alega omissões e contradições no julgado, requerendo seu saneamento com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; ii) definir se a obrigação exequenda é inexigível com base no Tema 864 do STF; e iii) apurar se há contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução da decisão questionada, conforme o art. 969 do CPC, especialmente quando a ação sequer foi conhecida.
4. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso por ausência de identidade material, pois trata de reajustes concedidos por decisão administrativa, enquanto o título exequendo decorre de decisão judicial transitada em julgado.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021, não configurando bis in idem ou anatocismo.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi enfrentada e afastada.
7. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente a análise clara e fundamentada da matéria. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo impertinente a pretensão de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. 2. O Tema 864 do STF não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. 3. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 1.022; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.